Tribunal: STF
Processo: Rcl 85962
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao tema 1.046 da repercussão geral. Art. 988, § 5º, II, do CPC. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Celesc Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000185-87.2014.5.12.0034, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), ao assentar que a parcela paga a título de “diferença piso salarial lei”, previsto em cláusula de acordo coletivo que estabelecia a sua não integração ao salário-base do empregado, possuía natureza salarial e incorporava-se ao salário para fins de incidência de reajustes salariais.

    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, conforme previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, e se houve o emprego da reclamação como sucedâneo recursal.

    III. Razões de decidir

    5. Tendo em vista não ser cabível o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do RE que não trata da aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e diante da preclusão de interposição de agravo nos próprios autos, em razão da incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 

    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.